Tribunal: TJMT
Processo: 1020932-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020932-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), JOAO JESUS DOS REIS - CPF: 023.839.071-38 (PACIENTE), JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO - CPF: 042.370.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DOS SANTOS BATISTA - CPF: 051.148.321-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MARIA APARECIDA CARLOS - CPF: 607.701.801-59 (VÍTIMA), IVANISIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 240.873.431-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO [ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] – NULIDADE DO FLAGRANTE, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS - ENUNCIANDO CRIMINAL 27 DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-

GRAVIDADE DO DELITO
-
CARACTERÍSTICAS DO PRÓPRIO FURTO – INSUFICIÊNCIA PARA LEGITIMAR O CÁRCERE ANTECIPADO – LIÇÃO DOUTRINARIA -
JULGADOS DO STF E STJ – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Eventuais “
irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.
(TJMT, Enunciando Criminal 27)

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão
não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime
(por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida.”

(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991)

“A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
”
(STF, HC 122057)

“
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
.”
(STJ, HC 349.917/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020932-77.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR

PACIENTE(S):

JOÃO JESUS DOS REIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO JESUS DOS REIS
contra ato comissivo do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1027649-96.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de falsa identidade e furto qualificado [abuso de confiança e concurso de pessoas] - art. 340 e art. 155, §4º, II e IV, ambos do CP - (ID 109982461).

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria nulo por não estarem
“presentes nenhuma das situações previstas no art. 302”
do CPP; 2) a prisão preventiva ofenderia o princípio da
“homogeneidade (corolário do princípio da proporcionalidade)”
; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 109972494).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 110141974).

O Juízo singular prestou informações (ID 111168981).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de furto qualificado e falsa comunicação de crime - nulidade da prisão em flagrante - Paciente que não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302, do CPP, quando da prisão - irrelevância - conversão da prisão em flagrante em preventiva que supre eventual nulidade - Enunciado nº. 27/TCCR-TJMT - Alegada ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar - procedência - perciculum libertatis não demonstrado - fato, embora premeditado e com prejuízo considerável à vítima, praticado sem violência ou grave ameaça - fato isolado que não gerou abalo à ordem pública local - ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo parcial conhecimento e, no mérito, concessão da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 112024461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
110141974
)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...] O Boletim de Ocorrência nº 2021.294944 [lavrado em 11/11/2021 as 8h26min] registra que o caminhão Mercedez Benz, cor branca, placa MBI 7B53 [carregado de soja], teria sido estacionado no pátio do Posto Trevão às 16h do dia 10/11/2021 e o seu furto teria ocorrido antes das 21h da mesma data (ID 109982461-fls. 93/94).

No dia seguinte (11/11/2021), o veículo foi encontrado por volta das 10h50min (ID 109982461-fls. 93/94), contudo, sem a carga de soja, avaliada em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).

Somente no período vespertino de 11/11/2021 os policiais civis Patric Oliveira dos Santos e Marcelo Arend de Moura encontraram o coinvestigado Jefferson Luis Silva Machado e o conduziram até a Delegacia de Polícia, quando apontou o paciente JOÃO JESUS DOS REIS [que era o motorista contratado pelo proprietário do referido caminhão], como partícipe do furto. (ID 109982461-fls. 80/82 e 87/89).

Não obstante a alegação da ausência do estado de flagrância, em audiência de custódia realizada em 12/11/2021, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, razão pela qual, ‘as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva’. (Enunciando Criminal nº 27 do TJMT)

De outro lado, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ‘
justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade’. (ID 109982461-fls. 19/27)

Ocorre que as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

‘A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão
não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime
(por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida’
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991). [...]

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente JOÃO JESUS DOS REIS.

Após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

A gravidade do crime de furto qualificado não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva, como já dito.

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a JOÃO JESUS DOS REIS significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.”
(
www.tjmt.jus,br

- grifos no original)

Para o caso, destacou-se os seguintes julgados do c. STF e c. STJ:

“
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. [...]
A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
”
(STF, HC 122057 - Relator: Min. Dias Toffoli – 10.10.2014)

“A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
.”
(STJ, HC 349.917/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para
substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: “
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares); e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal; h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”
(
CPP, art. 319, I,II, III, IV e V),

sob pena de revogação, ressalvada a dispensa do Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021